Tribunal: TCU
Processo: 021.401/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 2628.0227137-33/2007 - Siafi 596202, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Apiacás/MT, que tinha por objeto a transferência de recursos para a Aquisição e implantação de um viveiro de mudas no ente federativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 2628.0227137-33/2007 - Siafi 596202, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), representado pela Caixa, e o Município de Apiacás/MT, que tinha por objeto a transferência de recursos para o Desenvolvimento do Setor Agropecuário, conforme Plano de Trabalho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a empresa Romatre Construtora Ltda.; 9.2. com fulcro no art. arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Adalto José Zago, dando-lhe quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Sebastião Silva Trindade e da empresa Romatre Construtora Ltda. e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia abaixo relacionada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data dos débitos 4.880,67 5/1/2009 11.977,82 6/10/2009 36.804,04 16/12/2009 57.025,25 4/8/2010 9.4. aplicar ao Sr. Sebastião Silva Trindade e da empresa Romatre Construtora Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, para conhecimento; e 9.8. dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre a falta de restituição, à Conta Única do Tesouro Nacional, do saldo dos recursos do Contrato de Repasse 2628.0227137-33/2007 (Siafi 596202), no valor histórico de R$ 310.790,76, com vistas à adoção de providências internas no sentido de verificar se houve a restituição e, caso contrário, requerê-la, instaurando nova TCE no caso de insucesso, adotando ainda providências internas que previnam a ocorrência de outras irregularidades/falhas semelhantes.